Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749086-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PROVA PRODUZIDA NO BOJO DAS INVESTIGAÇÕES QUE AMPARARAM A REFERIDA AÇÃO PENAL. ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO. PREJUÍZO. INERENTE AO CRIME. AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECONHECIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em ausência de fundamentação se a autoridade judiciária, na sentença, apresentou os motivos do seu convencimento. Ademais, a fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. 2. Não se pode falar em prova emprestada se as imagens das câmeras locais e as referências de data, horário e localização constam de relatório policial que abarcou as investigações destes autos, e foi respeitado desde o início da ação penal o devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 5. Comprovados se encontram os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca) e de adulteração de sinal identificador de veículo (placa), porquanto as palavras da vítima e do agente de polícia, a confissão extrajudicial, os relatórios policiais e as apreensões feitas na sua casa (inclusive com uma imagem da tela do celular da vítima no celular do réu), confirmam ter ele praticado o roubo, saído do local em alta velocidade em sua motocicleta com a placa adulterada por fita isolante, se dirigido à sua casa (conforme dispositivo de localização do celular da vítima), e tirado uma foto, pelo seu celular, de documento constante do aparelho subtraído da ofendida. 6. Não há falar em “bis in idem” pela condenação do acusado como incurso no delito do artigo 311 do Código Penal se a adulteração da placa se deu de modo diferente (caracteres suprimidos e alterados diversos) e em dia diverso do referente ao fato apurado em outra ação, na qual também foi condenado. 7. O prejuízo alheio constitui elemento próprio dos crimes contra o patrimônio, de modo que apenas eventual expressivo dano material experimentado pela vítima extrapolaria a reprovabilidade inerente à conduta tipificada e autorizaria a análise prejudicial das consequências do delito. 8. Se o réu confessou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (placa em moto) na fase extrajudicial, e isto foi utilizado como fundamento na sentença, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o acusado tenha se retratado em juízo. 9. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 10. Não houve indicação expressa do montante pretendido e não foi comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, logo, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos materiais. 11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que as decisões judiciais devem ser adequadamente fundamentadas; b) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, afirmando sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 157 do CPP, asseverando que foi atribuído grande peso à narrativa da vítima para fundamentar a condenação, ignorando-se, todavia, a contradição essencial em seu depoimento (cor da pele), além de se utilizar indevidamente, como elemento de corroboração, o depoimento dos policiais que participaram apenas da investigação, mas que não presenciaram os fatos. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa, colacionando julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, e 5o, caput, e incisos LIV, LV e LVII, todos da Constituição Federal, alegando que foram vilipendiados os direitos fundamentais em contexto que envolve discriminação racial e falhas processuais, assim como desrespeitados os princípios da igualdade, do devido processo legal, e da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 157 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Diante de todas essas constatações, tem-se ainda que o réu, quando reinquirido na fase inquisitorial (ID 60344399, p. 72-73 e ID 60346121), confirmou que vinha praticando roubos com sua motocicleta e uma faca, a qual era utilizada para subtrair os celulares das vítimas. Revendia os celulares na OLX. Ademais, utilizava fita isolante preta para tapar a numeração da placa de sua motocicleta, cujo número original é REN 5E63. Utilizou a referida moto em todos os delitos que praticou, assim como a jaqueta e a mochila que foram apreendidas. Confessou a prática de três roubos, dentre eles o ora em debate nestes autos (Ocorrência Policial no 2932/2023 – 2a DP), ocorrido na parada de ônibus da 415 Norte, do qual recorda se tratar de um celular IPHONE de cor azul. A corroborar, a vítima narrou na fase judicial (IDs 60346217-60346219) que o seu aparelho subtraído se tratava de um Apple/iPhone 12 PRO MAX 256 Gb, de cor azul. Conforme é de conhecimento, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade [...] Conforme já é de conhecimento, os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Com efeito, não há falar em ausência de provas judicializadas. Em que pese o acusado tenha mudado sua versão na fase judicial, ao dizer que não cometeu o crime, e que rotineiramente emprestava a moto e todos os equipamentos (capacete, jaqueta, luva) a um vizinho, vê-se que a tese é inverossímil, mormente porque, conforme ressaltou a autoridade sentenciante, trata-se “de objetos de uso pessoal que motociclista geralmente não cede para terceiro, muito menos com a frequência afirmada pelo acusado” (ID 60346234). Ademais, o acusado não disse quem era o suposto vizinho, não apresentou sua qualificação, moradia nem qualquer outra prova do alegado. Aliás, o apelante disse que, embora emprestasse os referidos objetos, nunca emprestou uma faca para o suposto vizinho, o que comprova a presença do réu na cena do crime, porquanto a faca encontrada em sua casa foi reconhecida pela vítima como aquela usada na empreitada delituosa. Em que pese o acusado ainda tenha alegado (IDs 60346224-60346226) que seu vizinho sempre o procurava sob a alegação de estar sem internet e, em certo dia, ele chegou com um telefone celular e lhe pediu para fazer uma pesquisa, a qual fez e repassou ao vizinho, fato é que, conforme já delineado nos autos, a vítima rastreou seu celular por intermédio do seu tablet, tendo a última localização apontado para a Quadra 56/57 do Del Lago, Itapoã-DF, por volta de 20h50min, ou seja, cerca de 20 minutos após o crime, e a fotografia da “Ficha Médica” da ofendida, que estava em seu aparelho, foi registrada no celular do réu no mesmo dia do roubo, cerca de 37 minutos depois, ou seja, foi somente o tempo de o réu ter praticado o crime na L2 Norte, imediações da SQN 415, chegar em sua casa, na Quadra 56, Lote 16, Del Lago, Itapoã/DF, e depois registrar a fotografia do celular da vítima. Dessa feita, não há falar em absolvição, porquanto demonstrada a autoria do apelante na empreitada delituosa” (Id 61540677). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos [...] [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 7/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA. FRAGILIDADE E CONTRADIÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RELATOS DOS POLICIAIS COERENTES. NEGATIVA DO SINDICADO ISOLADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTA NA LEP. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2- A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 912.196/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). O recurso extraordinário também não comporta seguimento, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “a teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir, pois “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016